Tribunal: TJBA
Processo: 8002588-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002588-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAIRO BACELAR BRITO Advogado(s): MATHEUS SILVA E SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS MILITARES INATIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição, não se prestando, todavia, para revolver a matéria devidamente analisada no decisum. 2. Os Embargos de Declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. No presente caso, verifica-se , de fato, vícios a serem sanados. 3. O art. 92, inc. III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual n.º 7.990/2001), estabelece que os proventos dos policiais militares aposentados devem ser calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 4. A GCET é uma gratificação incorporável aos proventos dos policiais militares, conforme disposto no art. 102, inc. II, do mesmo Estatuto. 5. É claro o direito do embargante a receber a GCET no percentual correspondente ao posto de 1.º Tenente, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal. Ademais, em decisão recente, o Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu a generalidade da GCET, estendendo-a a todos os militares inativos, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e conceder a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002588-23.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante SAIRO BACELAR BRITO e, como Embargados, o Estado da Bahia e Outros, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, aplicando-lhes efeitos infringentes, para conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11